Tribunal: TJBA
Processo: 8006395-05.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006395-05.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LAERCIO DE LIMA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT DA LEI Nº 10.826/03). CONDENAÇÃO DO RÉU EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MINÍMO LEGAL EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ QUE PERMANECE FIRME NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Denúncia: Réu preso em flagrante delito no dia 09 de outubro de 2022, por volta de 21h20, na Rua Travessa Ipirá, bairro Tanque da Nação, Feira de Santana-BA, portando arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e regulamentar. 2. Sentença: condenação nas sanções descritas no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Pena aplicada- 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa. 3. Preliminar de nulidade das provas obtidas ilicitamente. Alegação de busca pessoal sem motivação concreta. Da análise das provas coligidas aos autos, depreende-se que a guarnição da polícia militar fora acionada para averiguar ocorrência da prática de contravenção penal de perturbação de sossego público, devido a som automotivo alto. Já no local, os policiais identificaram o Apelante como sendo o proprietário do referido veículo, oportunidade em que deram ordem para desligar o som. Ocorre que apesar da determinação ter sido prontamente atendida pelo Apelante, um dos seus amigos, em nítido desrespeito a atividade da polícia, passou a instigar o Recorrente a não obedecer às instruções dos agentes de segurança, comportamento que levou os policiais a procederem com a abordagem dos presentes, com vistas a preservar a ordem pública, ocasião em que apreenderam uma arma de fogo em poder do Apelante. Diante deste cenário, conclui-se que, ao contrário do que alega a defesa, a busca pessoal foi realizada em razão de fundada suspeita, de forma regular e válida, de modo que, caracterizado o flagrante, não há que se falar em violação ao seu direito individual. Prefacial rejeitada. 4. Mérito. Afastamento da Súmula 231/STJ- inviabilidade. A circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), embora reconhecida, não tem capacidade para reduzir a pena-base abaixo do seu mínimo legal, consoante entendimento Sumulado (Enunciado n° 231 do STJ) e consolidado nos Tribunais Superiores. 5. Isenção das custas processuais. Alegação de hipossuficiência financeira- matéria afeta ao Juízo da Execução. Não conhecimento. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8006395-05.2021.8.05.0080, oriundo da Comarca de Feira de Santana, no qual figura como Apelante LAÉRCIO DE LIMA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCALMENTE DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Aracy Lima Borges Relatora Procurador de Justiça